Tribunal: TJSP
Processo: 2032327-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – VEÍCULOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e do art. 99, § 3o do Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – VEÍCULOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e do art. 99, § 3o do Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos, ao menos neste momento de cognição sumária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032327-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante FLAVIO
RIBEIRO DE LIMA, são agravados ELI DOS SANTOS AUTOMOVEIS EPP, BANCO
PAN S/A e AUTENTICA SÃO VICENTE – LAUDOS VISTORIAS E INSPEÇÕES EM
VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032327-66.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.388
2
Agravo de Instrumento no 2032327-66.2020.8.26.0000
Agravante : FLÁVIO RIBEIRO DE LIMA
Agravados : AUTO ESPORTE MULTIMARCAS e OUTROS
Comarca : São Vicente 05a Vara Cível
Juiz (a) : Otávio Augusto Teixeira Santos
V O T O No 42.388
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPRA E VENDA

VEÍCULOS
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
CABIMENTO
RECURSO PROVIDO. Para o fim de se
conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da
Lei n° 1060/50 e do art. 99, § 3o do Código de Processo Civil,
satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não
infirmada por qualquer prova dos autos, ao menos neste
momento de cognição sumária.
FLÁVIO RIVEIRO DE LIMA propôs ação de obrigação de fazer
c.c. indenização por danos morais e materiais frente à AUTO ESPORTE
MULTIMARCAS nome fantasia de ELI DOS SANTOS AUTOMÓVEIS
EPP, BANCO PAN S.A. e AUTÊNTICA SÃO VICENTE LAUDOS,
VISTORIAS E INSPEÇÕES EM VEÍCULOS LTDA.
Pela decisão de fls. 90/92 dos autos principais, o magistrado a quo,
indeferiu o pedido de gratuidade judiciária ao autor, assim como o
diferimento do recolhimento das custas judiciais, em razão do disposto no art.
5o, da Lei 11.608/03.
Inconformado, agrava de instrumento almejando a reforma da r.
decisão, sustentando, em síntese, que os honorários advocatícios foram
contratados ad êxitum de modo que não teve despesa com a banca de
advocacia. Afirma que basta a declaração de pobreza para atestar sua
incapacidade de arcar com as despesas processuais, nos termos da Lei no
1.060/50 e do art. 5o, LXXXIV, da Constituição Federal. Aduz que faz jus ao
benefício da assistência judiciária gratuita, vez que não têm condições de
custear as despesas processuais e eventuais ônus decorrentes, bastando para a
concessão da benesse, portanto, a declaração de hipossuficiência, nos termos
da sobredita lei, tudo a ensejar o provimento recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032327-66.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.388
3
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo e lhe dou provimento.
Restringe-se a matéria ao fato de ser, ou não, pobre na acepção
jurídica do termo os agravantes, a fim de se beneficiar com a assistência
judiciária gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50 e dos artigos 98 a 102 do
Código de Processo Civil.
O Código de Processo Civil revogou parte da Lei no 1.060/50 e, no
art. 99, § 3o, instituiu a presunção de veracidade da declaração de pobreza de
modo que não se exige do postulante à assistência judiciária gratuita que faça
prova de sua miserabilidade, mas meramente que a declare. Salvo
circunstâncias especiais, nas quais há evidente demonstração da
improcedência da alegada pobreza, em razão de sinais exteriores de riqueza, a
mera petição do requerente basta para suprir a exigência legal no deferimento
do benefício.
O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
In casu, o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita
pela recorrente veio acompanhado de cópia da declaração de pobreza
afirmando que não possui condições de arcar com as custas processuais, sem
prejuízo próprio ou de sua família, da carteira de trabalho comprovando que
exerce a função de auxiliar de serviços gerais, com remuneração mensal de
R$ 786,39 (setecentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos (fls. 14,
80/82).
Ademais, na hipótese vertente, o negócio jurídico objeto da ação
refere-se a compra e venda de um veículo popular, usado, ano-modelo
2014/2015, e que para sua aquisição, foi necessária a contratação de
financiamento bancário, atualmente inadimplido e objeto de ação de busca e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032327-66.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.388
4
apreensão (fls. 30/32 e 34/69); tudo a demonstrar a inexistência de condições
econômicas suficientes para custear o processo.
Pois bem. É entendimento pacífico nesta Egrégia Corte que basta o
pedido da parte, declarando-se juridicamente miserável, para ter o benefício
da assistência judiciária gratuita.
Sobre o tema valem ser anotados os recentes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA
GRATUITA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE CORROBORAM A
VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTES DO STJ.
DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 98, do Novo Código de Processo Civil,
estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, e
determina expressamente em seu art. 99, §3o, que presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Os
autos reúnem uma série de elementos concretos todos apontando para a
veracidade da declaração de pobreza. Não se pode inverter a ordem da
presunção legal e, sem fundadas razões ou elementos concretos de convicção,
exigir a cabal comprovação de fato negativo, ou seja, de não ter o requerente
condições de arcar com as despesas do processo. 3. Recurso provido. (TJ/SP
Agravo de Instrumento no2086047-84.2016.8.26.0000 Relator (a): Artur
Marques Comarca: São Paulo Órgão julgador: 35a Câmara de Direito
Privado Data do julgamento: 18/07/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA NATURAL E EMBASADO EM
DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSENTES ELEMENTOS CONTRÁRIOS À
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 2o e 3o, DO NCPC.
GRATUIDADE DEFERIDA. Recurso provido. (TJ/SP Agravo de Instrumento
no 2104454-41.2016.8.26.0000 Relator (a): Edgard Rosa - Comarca: Bauru
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento:
04/08/2016)
JUSTIÇA GRATUITA Decisão que revogou o benefício outrora
concedido ao autor Possibilidade de revogação, até mesmo de ofício, caso
cessadas as condições que o justifique Art. 8o da Lei no. 1.060/50, mantido
em vigor pelo novo Código de Processo Civil Não evidenciados, contudo,
elementos indicativos da falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade, na forma do art. 99, § 2o, do CPC2015 Reestabelecimento do
benefício que se impõe Recurso provido. (TJ/SP Apelação no 2089131-
93.2016.8.26.0000 Relator (a): Rui Cascaldi Comarca: São Paulo Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032327-66.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.388
5
julgador: 1a Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 04/08/2016)
De rigor, portanto, a concessão da benesse requerida à agravante.
Ressalte-se que o indeferimento, como ocorreu, somente é
admissível quando, nos autos, haja indícios veementes de ser inverídica a
declaração de pobreza, o que não acontece na hipótese. Assim, melhor seria
aguardar eventual impugnação da parte contrária para que se possa julgar,
com isenção, a pertinência ou não do pedido realizado pelo agravante.
Posto isto, dou provimento ao recurso, para reformar a r. decisão
agravada, concedendo ao agravante os benefícios da assistência judiciária
gratuita.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator